Tribunal: TJDFT
Processo: 0719892-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FINS PROFISSIONAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO DO IRDR n. 17. SÚMULA 33 DO STJ. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou de ofício a incompetência do Juízo para processar e julgar a demanda originária, determinando a remessa dos autos uma das Varas Cíveis da Comarca da Cidade Ocidental/GO
2. É defeso ao Juízo declarar de ofício a incompetência relativa, conforme enunciado da Súmula no 33 do STJ.
3. Considerando que o veículo foi locado exclusivamente para uso profissional, não se enquadra na natureza consumerista da relação firmada entre as partes – essencial ao enquadramento do caso concreto do IRDR n. 17.
4. Para que a pessoa física ou jurídica seja considerada como consumidor e, portanto, considerado destinatário econômico final, o produto ou serviço adquirido ou utilizado não poderá guardar qualquer conexão, direta ou indireta, com a atividade econômica por ele desenvolvida. O produto ou serviço deve ser utilizado para o atendimento de uma necessidade própria, pessoal do consumidor, o que não é o caso.
5. A competência territorial é relativa e deve ser arguida preliminarmente pelo demandado (art. 64 do CPC).
6. Recurso conhecido e provido.